Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. COISA JULGADA.

1. O acórdão embargado, adotando precedente do E. Conselho Especial deste tribunal, reconheceu que a substituição da TR pelo IPCA viola a coisa julgada, não havendo que se falar em erro de fato ou omissão quanto aos fundamentos que levaram a essa conclusão.

2. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações da parte quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a formação do seu convencimento.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.